Tribunal: TJSP
Processo: 1001465-73.2019.8.26.0127
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. Sofosbuvir 400mg e Daclatasvir 60mg. Medicamentos constantes da Lista de Medicamento Especializado 2017-03 do Ministério da Saúde, para a doença que acomete o autor (Hepatite C). Inaplicabilidade da decisão do STJ, no RE no 1.657.156-RJ (Tema 106). Necessidade do uso do medicamento atestada em receituário médico. Prova

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. Sofosbuvir 400mg e Daclatasvir 60mg. Medicamentos constantes da Lista de Medicamento Especializado 2017-03 do Ministério da Saúde, para a doença que acomete o autor (Hepatite C). Inaplicabilidade da decisão do STJ, no RE no 1.657.156-RJ (Tema 106). Necessidade do uso do medicamento atestada em receituário médico. Prova suficiente para demonstrar o direito líquido e certo do impetrante. Dever do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Atividade jurisdicional que não expressa ingerência indevida na área de competência do Poder Executivo. Segurança concedida em primeiro grau. Sentença mantida. Recurso não provido.